Tribunal: TJES
Processo: 5008254-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008254-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIANO LOPES PINTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXTENSÃO DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL À INTEGRALIDADE DA PENA UNIFICADA DO REEDUCANDO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar suscitada pelo Ministério Público de 1º Grau
:
A mera adoção, pela Magistrada, de entendimento diverso do esposado pelo agravante, não caracteriza ausência de fundamentação.

2.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito
: Embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas para o cálculo do livramento condicional, devendo ser observada a natureza dos crimes, quando houver execução simultânea de penas, derivadas de delitos comuns e hediondos, ou equiparados. Precedente do STJ.

4.
Recurso ministerial desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008254-72.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCIANO LOPES PINTO

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que decidiu pelo não lançamento da reincidência sobre a totalidade das penas em execução do reeducando LUCIANO LOPES PINTO.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pelo Órgão Ministerial, onde sustenta a
nulidade
da mencionada decisão,
por ausência de fundamentação
,
argumentando que a Magistrada apenas rejeitou o pedido ministerial, não tendo explicitado as razões do seu convencimento.

Todavia, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, verifico que a decisão, ainda que possa ser considerada sucinta, encontra-se devidamente fundamentada, tendo a Magistrada exposto as razões de seu convencimento com relação ao ponto levantado pelo Ministério Público de 1º grau.

Na verdade, a eventual objetividade da decisão judicial não pode ser confundida com carência de fundamentação, mesmo porque, como é cediço,
a
prolixidade
também não é sinônimo de decisão fundamentada.

Deveras
, a decisão objurgada não padece de qualquer vício que tenha o condão de acarretar a sua anulação, sendo certo que os argumentos esposados pelo recorrente para justificar a sua irresignação constituem-se em verdadeiro inconformismo com o mérito do
decisum
, não demandando maiores considerações em sede preliminar.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR

e, inexistindo outras preliminares arguidas pelas partes, ou que devam ser sanadas de ofício,
passo à análise do mérito recursal
.

Na questão de fundo
,
pugna o Órgão Ministerial pela reforma da decisão, com o intuito de que se proceda o lançamento da reincidência sobre a totalidade das penas em execução, inclusive os crimes comuns, para constar a fração de 1/1 (um inteiro) do cumprimento da pena para fins de cálculo do livramento condicional.

Para tanto, sustenta que o reeducando é reincidente específico, na prática de crime hediondo e, portanto, não faz
jus
ao benefício, argumentando que, por se tratar de condição de caráter pessoal, a vedação da vantagem se relaciona ao agravado e não às penas em execução.

Razão não lhe assiste.

Quanto ao ponto, registro que, em outras oportunidades, me posicionei no sentido de que a reincidência específica, fazia incidir a fração de 1/1 (um inteiro), para todas as condenações, inexistindo distinção entre crime equiparado a hediondo, e crime comum.

Todavia, recentemente, o STJ pacificou o entendimento de que
“
consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz,
a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional, quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos, ou equiparados.
”
(AgRg no REsp n. 2.020.475/MT,
relator Ministro
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023
)
.

Esta Câmara Criminal, em reverência ao novo posicionamento do STJ, passou a adotar o aludido entendimento, a partir da apreciação do Agravo em Execução Penal nº 5008954-48.2023.8.08.0000, de relatoria do eminente Des. WILLIAN SILVA, julgado em 13 de setembro de 2023.

Por conseguinte, atento ao princípio da colegialidade, e objetivando uniformizar a jurisprudência, aderi ao novo entendimento, de que, embora a reincidência seja uma circunstância pessoal, é possível a adoção de frações distintas, devendo ser observada a natureza dos crimes.

Assim, reputo como correta a decisão combatida, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, no entanto, estabeleceu frações diversas, para o crime comum, e para os crimes equiparados a hediondos, quando do cálculo do livramento condicional.

Firmado em tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso ministerial.